Tribunal: TJMT
Processo: 0022554-61.2016.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0022554-61.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ECSON JUNIO FERREIRA - CPF: 717.328.701-44 (RECORRIDO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), EDILSON MAURO FERREIRA - CPF: 808.237.181-15 (RECORRIDO), CELSO YOSHIGI FUJII - CPF: 811.720.791-53 (RECORRIDO), THELMO SILVA GOMES - CPF: 857.938.501-63 (RECORRIDO), ANDERSON PEREIRA GONCALVES - CPF: 883.809.201-04 (RECORRIDO), JOSE JULIO SARAT - CPF: 878.011.591-87 (RECORRIDO), GILMAR SALDANHA DUARTE - CPF: 809.812.911-04 (RECORRIDO), ARLI JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 535.113.441-15 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 830.148.961-87 (RECORRIDO), RICARDO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 705.202.831-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ALESSANDRO ELIAS ALVES - CPF: 859.504.751-00 (RECORRIDO), JOSIEL DA SILVA ROCHA - CPF: 815.178.311-72 (RECORRIDO), MARCOS MENDES DE ALMEIDA - CPF: 626.798.991-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE.

PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA.

INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO.
MATÉRIA
QUE NÃO É
DE ORDEM PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
PREJUDICIAL
REJEITADA.
TEMPUS REGIT ACTUM
.

PROMOÇÃO
DE
MILITAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quando a
competência para processar e julgar a demanda é deslocada
para o Sistema dos
Juizados

Especiais
,
não

há interesse recursal n o julgamento do pleito de revogação do benefício
da Justiça
Gratuita
, pois
,

nos

termos
do
artigo
55 da Lei 9.099/95,
somente

haverá

condenação

em

honorários

advocatícios
e
custas

judiciais
,

em

primeiro

grau
,
quando
o
vencido

estiver

litiga
n
do
com
má-fé
,
hipótese

in
ocorrente nos
autos.

2. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, ressalvada alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC)
ou
q
ue
não fora
suscitada
antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC).
A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser
alegada e
apreciad
a
em segundo grau, ainda que não
tenha sido
suscitad
a
na instância primária, sem caracterizar inovação recursal
(N.U 0000609-95.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024
,
publicado
no DJE 20/03/2024)
.

3.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A contagem do prazo prescricional, nos termos do Princípio
Actio
N
ata
, inicia-se da data do conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta
(Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe
02/08/2013). O
termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação, que almeja a aplicação do disposto na Lei Estadual 10.076/2014, é a data da promulgação da referida lei, ocorrida em
31/04/2014.
Não tendo decorridos
5 anos entre a
data da
lesão do direito e o ajuizamento da ação, a
prejudicial de
prescrição deve ser rejeitada
(N.U 0051819-45.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024 e
N.U 1008270-94.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)
.

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

0022554-61.2016.8.11.0041

Origem
:

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
ECSON JUNIO
FERREIRA E
OUTROS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ECSON JUNIO FERREIRA E OUTROS
ajuiz
aram

reclamação

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Notici
aram
que:
a)
ingressaram

na
Polícia Militar
como
soldado
em
2002; b)
em
2014
inteirou
o
interstício
de 12
anos
e
fo
ram

promovido
s
para Cabo, com base no
Decreto
Estadual 2.468/2010; c)
ainda

em
2014
,
a Lei 10.076/2014
reduziu
o
interstício
para 9
anos
para a
promoção
para Cabo; d) a
situação

f
ez
com que outros
policiais
,
mais

recentes

na

corporação
,
avançassem

na

carreira
antes
,

gerando

tratamento

não

isonômico
; e)
deve
ser
promovido
para
terceiro
Sargento.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

os

reclamantes

devem
ser
promovidos
, se
beneficiando
da Lei Estadual 10.076/2014, visto que a Lei
Complementar
271/2007 era
omissa

quanto

aos

requisitos
da
ascensão

funcional
.
Julgou

procedente
a
pretensão

autoral
,
concedendo
tanto a
promoção

quando
a
diferença

salarial
do
período
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamad
a
,
sustentando
que:

a)
os

benefícios
da Justiça
Gratuita

devem
ser
revogados
, visto que
possuem

condições

financeiras
para o
custeio
das
custas

processuais
; b) a
pretensão

autoral

encontra
-se
prescrita
, visto que
pretendem

retroagir
a
sua

promoção
de Cabo,
ocorrida

em
2011,
sendo
que a
ação

foi

ajuizada

somente

em
21/06/2016; e c)
não há

direito

a
promoção

retroativa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

Nas
contrarrazões

foram

apresentadas
as
seguintes

questões
:
a)
a

arguição
de
prescrição

representa

inovação

recursal
, visto
que
não

arguida

em

primeiro

grau
; e b) a
sentença

deve
ser
mantida
.
Requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
de interesse
recursal
.

A
parte

recorrente

impugnou
a
concessão
dos
benefícios
da Justiça
Gratuita

concedido
as partes
reclamantes
.

No
caso

em

exame
, o
pleito

não

merece

conhecimento
,
por

ausência
de interesse
recursal
, pois com o
deslocamento
da
competência
para o Sistema dos
Juizados

Especiais

Cíveis
(ID 173184196/PJe2), eventual
revogação
do
benefício

não

trará

qualquer

benefício
e
utilidade
a
parte

recorrente
, pois
nos

termos
do
artigo
55 da Lei 9.099/95,
somente

haverá

condenação

em
honorários

advocatícios
e
custas
,

em

primeiro

grau
,
quando
o
vencido

estiver

litiga
n
do
com
má-fé
,
hipótese

in
ocorrente nos
autos.
De outro lado, no segundo grau, a
condenação somente incide para o recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.09/95)
, mas
o reclamante não recorreu.

Portanto
,
não

conheço
do
referido

pleito
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1º do CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores,

prática
conhecida como
inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CR/88),
ressalvad
a
matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) e quando não foram suscitadas antes por
motivo de força maior (art. 1.014 do CPC).

Nesse sentido:

(...)
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
(...)
(STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...)
4. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022.)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...)
1.
A

inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5º, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada

a

análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrente

comprovar
que
não

apresentou

oportunamente

por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1º, do CPC. (...)
(N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)
.

No
presente

caso
,
embora
a
prescrição

não

tenha

sido

alvo
de
discussão

em

primeiro

grau
,
não

se
caracteriza

a
inovação

recursal
, visto que se
trata
de
matéria
de
ordem

pública
.

Nesse
sentido
:

(...) A

prescrição
é
matéria
de
ordem

pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias

ordinárias
e
apreciada

até

mesmo
de
ofício

pelo

juiz

ou
tribunal.
(...) (
N.U 0000609-95.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
13/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)

Portanto, não há óbice algum
à
análise da arguição de prescrição suscitada pela parte recorrente.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

A
contagem
do
prazo

prescricional
,
nos

termos
do
Princípio
da
Actio
N
ata
,
inicia
-se da data do
conhecimento
da
violação
do
direito
,
fazendo

coincidir
o
termo

inicial
da
prescrição
com a data
em
que a
ação

poderia

ter

sido

proposta
.

Esse é o
entendimento
do STJ.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
N.º
08/2008. (...) 4. Pelo
princípio
da
actio
nata, o
direito
de
ação
surge com
a

efetiva

lesão
do
direito

tutelado
,
quando

nasce
a
pretensão
a ser
deduzida

em

juízo
,
acaso

resistida
,
nos

exatos

termos
do art. 189 do Novo Código Civil. (
Recurso

Repetitivo
Tema 529,
REsp
1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
26/06/2013,
DJe
02/08/2013)

Desta forma, o
termo

inicial
do
prazo

prescricional
para a
propositura
da
presente

ação
, que
almeja

a

aplicação
do
disposto

na
Lei Estadual 10.076/2014,
é a data da
promulgação
da
referida
lei,
ocorrida

em

31/04/2014.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO PARA QUE O TEMPO QUE EXCEDEU O INTERSTÍCIO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO “SEJA COMPUTADO COMO INTERSTÍCIO NA GRADUAÇÃO ATUAL PARA AS PRÓXIMAS PROMOÇÕES” – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.
Possibilidade
de
reconhecimento
da
prescrição
de
pretensão

condenatória

veiculada

em

Ação

Declaratória
(STJ).2.
Alegação
de que “com o
advento
da Lei
Complementar
10.076/2014,
houve

uma

redução
no tempo de
interstício
para
os

mais

modernos
,
prejudicando

assim

os

autores
”, pois
foram

promovidos
a Cabo no
mesmo

ano
“com 12
anos

ou

mais
,
sem

computar

os
03
anos

excedentes
para as
próximas

promoções
”.3.
Inquestionável

pretensão
de
restabelecimento
de
situação

jurídica

supostamente

prejudicada
. “
Inaplicabilidade
da
teoria
do
trato

sucessivo
” (STJ).4.
Decorridos

mais
de 05 (
cinco
)
anos
entre o
fato

violador
do
direito
(2014) e a
propositura
da
demanda
(2023).
Pretensão

fulminada
pela
prescrição
(STJ,
Câmaras

Isoladas

Cíveis
de
Direito
Público do TM/MT e TRU).5.
Inexistência
de
direito

adquirido
a regime
jurídico
(STF).6.
Manutenção
da
sentença
, mas
por

fundamentação

diversa
.7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1013775-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024).

Portanto
,
considerando
que a nova
regra

invocada

surgiu

em
31/04/2014
,
rejeito

a

arguição
de
prescrição
, pois a
presente

ação

foi

ajuizada

em

28/06/2016
(ID
149565069/PJe2,
pág
6.
),
ou

seja
,
antes do

prazo

prescricional
que
encerraria

em
31/04/2019.

Aplicação
da
regra
tempus
regit

actum
.

Em
respeito

ao

ato

jurídico

perfeito
, o
direito

adquirido
e a
coisa

julgada
(art. 6° da LINDB),
em

regra
,
os

atos

jurídicos

serão

regidos
pela lei
vigente
à
época

em
que
ocorreram

ou
no
momento

em
que
foram

satisfeitos

os

seus

pressupostos
.

Este é o
significado
da
expressão

tempus
regit

actum
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DIA INICIAL DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...)
II - O Superior Tribunal de Justiça
possui

jurisprudência
no
sentido
de que a
concessão
de
benefício

previdenciário

deve

obedecer
a
legislação

em
vigor
ao
tempo do
fato

gerador
,
em

estrita

aplicação
do
princípio
tempus
regit

actum.Nesse

sentido
:
AgInt
no
AREsp
n. 1.015.442/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
15/3/2018,
DJe
21/3/2018; AR n. 4.179/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira
Seção
,
julgado

em
26/9/2018,
DJe
5/10/2018;
AgRg
no
AREsp
n. 550.923/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
7/10/2014,
DJe
14/10/2014).
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.975.278/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.)

Assim,
considerando
que
os

reclamantes

preencheram

os

requisitos
para
promoção
à
C
abo

em

26/03/2014
(12
anos

após

a

inclusão

na

corporação
),
deve
ser
aplicad
a

ao
s

ato
s
de
promoção

a norma
vigente

à

época
(
Decreto
Estadual 2.468/2010),
sendo

inaplicável
a Lei 10.076/2014,
que

entrou

em

vig
or

apenas

em

31/04/2014
.

Em
igual

sentido
é o
entendimento
do TJMT:

(...) As
normas

previstas

na
Lei 10.076/2014
não

podem

retroagir
à
situação

existente
antes da
sua

promulgação
,
respeitando
o
princípio
da
irretroatividade
da lei. No
caso
, o
cumprimento
do
interstício

mínimo

previsto
no
posto
de
cabo

não

havia

sido

cumprido
para a
promoção

á

graduação
de 3º Sargento,
nos

termos
da
alínea
b,
inciso
II, art.22 da LC n. 10.076/2014 (04
anos
),
quais

seriam

cumpridos
no
ano
de 2018,
não

havendo
o
preenchimento
do
requisito
temporal,
não

há

ilegalidade
a ser
sanada
. (...) (N.U 0051819-45.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
12/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)
.

(...)1. As
normas

previstas

na
Lei
nº
10.076/2014
não

podem

retroagir
à
situação

existente
antes da
sua

promulgação
,
respeitando
o
princípio
da
irretroatividade
da lei.2.
A

ausência
de
previsão
legal
estabelecendo

regra
de
transição
com a
finalidade
de se
evitar
que
os
Cabos com
mais
tempo
na

carreira

militar

concorram
à
promoção
para
graduação
de Terceiro-Sargento
juntamente
com
os
Cabos com
menos
tempo de
carreira

deve
ser
suprida

por

meio
do Poder
Legislativo
,
sendo

vedado

ao

Judiciário

fazê
-lo, sob
pena
de
violação

ao

princípio
da
Separação
dos
Poderes

previsto

na

Constituição
Federal.3. O
princípio
da
legalidade
expresso
na

Constituição
Federal
impõe

ao
Poder Público
a

elaboração
de leis para
determinar
o que se
poderá

ou

não

fazer
,
assim

garantindo
a
segurança

jurídica
(art. 2º, II), de
sorte
que a
Administração
Pública
só

poderá

agir

dentro

daquilo
que for
autorizado

por
lei (art. 37, ‘caput’).
Não

cabe

ao

intérprete

revogar

ou

deformar
a lei
por

raciocínios
de
conveniência
.(N.U 1008270-94.2017.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
09/10/2023,
publicado
no DJE 19/10/2023)

Portanto
, as
regras
da Lei 10.076/2014
não
se
aplicam

ao

presente

caso
,
devendo
ser
respeitado
s
o
s

ato
s

jurídico
s

perfeito
s
d
e

promoção
dos
reclamantes
,

já

formalizad
o
s
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024